Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718869-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE COMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSAS QUE SE PLEITEIAM QUESTÕES REFERENTES À FASE PRÉ CONTRATUAL DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE CANDIDATO A EMPREGO PÚBLICO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TEMA 992 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Consoante entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 960429/RN, na sistemática da repercussão geral (Tema 992), a competência para processar e julgar as ações nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado é da JUSTIÇA COMUM. 2. A modulação dos efeitos procedida pelo STF por ocasião do julgamento dos sucessivos embargos de declaração que estabeleceu limite temporal para incidência da aplicação da norma jurisprudencial, a qual indicou que estariam a salvo do entendimento sufragado os julgados que atendessem aos seguintes critérios: a) sentença de mérito proferida antes de 06/06/2018 e b) ações que já tramitava pela Justiça do Trabalho. 3. Ação rescisória julgada improcedente. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, embora instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que havia necessidade de suspensão do feito por existência que questão prejudicial externa ao julgamento da rescisória, qual seja o exame final do Tema 992 do índice de repercussão geral pela Corte Suprema. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido rescisório na hipótese dos autos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois a matéria nele disciplinada não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, somente tendo sido suscitada em nos embargos de declaração, “em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte. O STF, na oportunidade do julgamento do RE 960.429/RN (tema 992), concluiu que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012